Tribunal: CARF
Processo: 10650.721604/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10650.721604/2013-15
RESOLUÇÃO
1302-001.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANFIBIA EMPREENDIMENTOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.
Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Miriam Costa
Faccin, Natalia Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo(Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Alberto Pinto Souza Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social - Cofins (fls. 7.634 a 7.649) e da Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS (fls.
Fl. 14759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721604/2013-15
2
7.650 a 7.665), lavrados para formalização e exigência de crédito tributário no montante de R$
36.461.411,70 (fl. 2).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 7.666 a 7.828), o lançamento
decorreu de omissão de receita. Qualificou-se a multa (150%). Efetuou-se Representação Fiscal
para Fins Penais e imputou-se responsabilidade às pessoas (físicas e jurídicas) relacionadas na fl.
7.826 (Termos de Sujeição Passiva Solidária das fls. 7.829 a 7.856).
A Anfíbia apresentou impugnação, às fls. 8.210 a 8.249, contrapondo, em
substância, que:
1 – Não teria havido irregularidade na transferência da marca Skala para o Sr.
Oscar José de Castro Lacerda.
2 – Não haveria identificação do computador em que os arquivos eletrônicos de
terceiros ou com informações globais (que foram encontrados dentro dos
estabelecimentos da Anfíbia) estariam gravados. Não haveria certeza quanto ao
local da retenção dos documentos. Teriam sido utilizados documentos de “outros
exercícios para sustentar supostas infrações circunscritas aos anos de 2009 a
2012”.
3 – Os Srs. Oscar, Nadir, Fernando e Sérgio não teriam sido os “reais
administradores de todas as empresas” nos anos objeto da autuação. A
fiscalização teria se baseado em procurações revogadas. “De qualquer forma, a
existência das procurações, por si só, não significa que os mandatários praticaram
algum ato de gestão”.
4 – Não mereceria fé a conclusão de que houvera subfaturamento. As
informações prestadas pela Global Distribuidora, Cristiane Gaion e Caixaforte
deveriam “ser relativizadas”. Apesar da devassa feita nos documentos físicos e
digitais da Anfíbia, não teria sido encontrada nenhuma referência a repasses
efetuados pela Caixaforte (factoring).
5 – Não haveria prova “de que dinheiros teriam sido desviados das distribuidoras,
a tese fiscal de “Caixa 2” não passaria no teste do “Follow the Money” (“Siga o
Dinheiro”).
6 – As respostas às intimações da fiscalização não teriam sido lacônicas, evasivas
ou ardilosas, como se consignou no Termo de Verificação Fiscal.
7 – Não teria havido artificialidade na relação da Anfíbia com as distribuidoras.
Essa “segmentação/especialização” estaria calcada em “razões econômicas
(sinergia, foco, otimização)”. As operações teriam sido reais. Teria existido
concreta e efetiva circulação de dinheiro e de mercadorias e “aquilo que foi
emitido, registrado, escriturado, declarado e informado” refletiria o que teria
acontecido.
8 – Teria havido erro na tipificação da infração, o que implicaria nulidade do
lançamento.
Fl. 14760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721604/2013-15
3
9 – O lançamento estaria eivado de erros.
10 – Por a autuação estar umbilicalmente ligada à Operação Quadrado das
Bermudas, a revogação da ordem judicial, que autorizou a busca e apreensão de
documentos, implicaria em seu cancelamento.
11 – A qualificação da multa teria sido indevida. A multa fixada em mais de 100%
do valor do tributo seria inconstitucional.
Foram apresentadas também as impugnações das fls. 8.091 a 8.120 (Maria das
Graças), 8.123 a 8.131 (Nadir), 8.139 a 8.143 (Keila), 8.175 a 8.179 (Keila), 9.014 a 9.017 (Master
Line), 9.022 a 9.031 (Oscar), 9.036 a 9.046 (Platina), fls. 9.090 a 9.093 (Antônio Fernando Bonisato
e Sérgio Moraes Sampaio) e fls. 9.102 a 9.105 (Distribuidora Noviça), em que se contrapõe,
exclusivamente, as imputações de responsabilidade seriam indevidas; com exceção da última
(Distribuidora Noviça Ltda), na qual, além disso, também se questiona o mérito do lançamento.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento deu parcial provimento à
impugnação. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2009, 2010, 2011,
2012 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS ESSENCIAIS.
Tendo sido regularmente oferecida a ampla oportunidade de defesa, com a
devida ciência do auto de infração, e não provada violação das disposições
previstas na legislação de regência, resta insubsistente a arguição de nulidade do
procedimento fiscal.
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. DELEGACIAS DE
JULGAMENTO. INCOMPETÊNCIA. APRECIAÇÃO.
As Delegacias de Julgamento devem observar a legislação tributária vigente no
País, sendo-lhes defeso apreciar arguições de inconstitucionalidade e de
ilegalidade de normas regularmente editadas.
IMPUGNAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL. APRESENTAÇÃO.
A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se
fundamentar, deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência. A prova documental deve ser apresentada
na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012 SUBFATURAMENTO. OMISSÃO
DE RECEITA.
Constatado subfaturamento, e consequente omissão de receita, é cabível
lançamento para formalizar o crédito que deixou de ingressar nos cofres públicos.
Fl. 14761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721604/2013-15
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2009, 2010, 2011,
2012. SUBFATURAMENTO. OMISSÃO DE RECEITA.
Constatado subfaturamento, e consequente omissão de receita, é cabível
lançamento para formalizar o crédito que deixou de ingressar nos cofres públicos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2009, 2010,
2011, 2012 SUJEIÇÃO PASSIVA. SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. FATO
GERADOR.
Respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Exclui-se do pólo passivo a pessoa física cujo interesse comum não restou
comprovado.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão, as autuadas interpuseram recursos voluntários, repisando
as alegações já apresentadas na impugnação.
Nesse ínterim, sobreveio informação sobre pedido de adesão à transação tributária
do programa de redução de litígio fiscal, através do processo 13031.703541/2023-72 (discrimina o
crédito controlado por este processo no pedido).
Retorna-se ao CARF para ciência do despacho de fl. 14.749 da Defis06, referente a
Resolução 1302-001.182 de fls. 14.708/14.727, bem como ciência do pedido de adesão à
transação e desistência do recurso voluntário pelo interessado, conforme fls. 14.743/14.744.
Ressalta-se que há Recurso de Ofício interposto pela 3a Turma da DRJ/REC
pendente de apreciação, conforme fl. 14.079 do Acórdão de Impugnação, somente quanto a
exclusão da responsável solidária Maria das Graças Fernandes Oliveira do polo passivo.
Em razão da adesão ao PRLF em 28/12/2023, o Contribuinte pede a suspensão do
processo, na forma do art. 6o, § 4o, da Portaria conjunta 01/2023 e, caso reste aprovada a
transação, pede a desistência e renúncia do Recurso, nos termos do Art. 3o inciso IV da Lei
13.988/2020.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Natália Uchôa Brandão
Compulsando os autos, verifiquei que no processo administrativo em discussão, n.
10650.721604/2013-15, da contribuinte ANFIBIA, há pedido de adesão ao PERT, o que levaria, em
regra, à emissão de despacho para suspensão do trâmite administrativo.
Fl. 14762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721604/2013-15
5
Ocorre, porém, que, na decisão de primeira instância, conforme relatado, houve o
afastamento de uma responsável, o que ensejou a interposição de Recurso de Ofício. E, ainda, que
há Recursos Voluntários de outros responsáveis.
Neste sentido, entendo que há a necessidade de emissão de Resolução por parte
deste Colegiado, de modo a enviar o processo para a Unidade de Origem, para que, confirmada a
adesão ao PERT, controle o processo e adote as providências cabíveis em caso de extinção. Caso
cancelada a adesão, que devolva o processo para julgamento dos recursos pendentes, à parte da
cobrança do débito da Pessoa Jurídica principal.
Este Colegiado já decidiu nestes termos, quando do julgamento do Processo no
10670.721323/2012-43 (Resolução no 1302-001.199 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a
Turma Ordinária - Sessão de 20 de fevereiro de 2024 - SUSPENSÃO DO TRÂMITE PROCESSUAL -
Recorrente GUEDES & PAIXÃO LTDA), como segue:

Conforme relatado, após o início do julgamento dos recursos voluntários
interpostos nos presentes autos (interrompido por pedido de vista), a pessoa
jurídica autuada trouxe ao conhecimento deste Relator o fato de haver
formulado, por meio do dossiê digital de atendimento no 13031.187462/2023-10,
Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal (PRLF), instituído pela Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, de
2023.
De acordo com os documentos apresentados, a referida adesão se volta à
modalidade prevista no art. 11, inciso I, da citada Portaria, a seguir transcrito:
Art. 11. Os créditos tributários com recurso pendente de julgamento no âmbito de
DRJ ou CARF poderão ser negociados no âmbito do PRLF mediante pagamento, a
título de entrada, de valor equivalente a 4% (quatro por cento) do valor
consolidado dos créditos transacionados, e o restante pago com redução de até
100% (cem por cento) do valor dos juros e das multas, observado o limite de até:
I - 65% (sessenta e cinco por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da
negociação, em até 2 (duas) prestações mensais e sucessivas;
II - 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total de cada crédito objeto da
negociação, em até 8 (oito) prestações mensais e sucessivas;
§ 1o. O valor da entrada poderá ser pago em até 4 (quatro) parcelas mensais e
sucessivas § 2o. Na hipótese de transação que envolva pessoa natural,
microempresa, empresa de pequeno porte, Santas Casas de Misericórdia,
sociedades cooperativas e demais organizações da sociedade civil de que trata a Lei
no 13.019, de 31 de julho de 2014, ou instituições de ensino, os limites máximos de
redução previstos nos incisos I e II serão, respectivamente, 70% (setenta por cento)
e 55% (cinquenta e cinco por cento).
Cabe, portanto, examinar os efeitos do Pedido de adesão em questão em relação
aos recursos voluntários sob julgamento.
Fl. 14763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721604/2013-15
6
Em primeiro lugar, a adesão ao PRLF, por expressa disposição do Pedido de
Adesão, constitui confissão extrajudicial de dívida na forma dos arts. 389 a 395 da
Lei no 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil).
Nos termos do art. 7o da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1, de 2023, ainda, a
“formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere”.
Por outro lado, no art. 6o, §4o, da referida Portaria, dispõe-se que o
“requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação
enquanto o requerimento estiver sob análise”.
A consulta ao dossiê digital de atendimento no 13031.187462/2023-10 revela que
o Pedido formulado pela Guedes & Paixão Ltda continua sob análise nesta data.
Pelo valor do pagamento realizado pela pessoa jurídica, observa-se, ainda, que
houve a opção pelo pagamento da entrada em até 4 (quatro) parcelas mensais e
sucessivas, nos termos do art. 11, §1o, da aludida Portaria.
Deste modo, apenas com o integral pagamento da entrada se teria a formalização
do pedido, o qual seria cancelado em caso de inadimplemento (art. 17 da Portaria
Conjunta RFB/PGFN no 1, de 2023), sendo que, conforme art. 21 da mesma
Norma, o “cancelamento ou rescisão da transação implicará o afastamento dos
benefícios concedidos e a cobrança integral das dívidas, deduzidos os valores
pagos”.
Por fim, por meio do Pedido de Adesão, a pessoa jurídica Guedes & Paixão Ltda,
expressamente, desiste dos recursos administrativos interpostos em relação ao
presente processo administrativo, de modo que a consequência seria o não
conhecimento do Recurso Voluntário por ela interposto, com a definitividade da
exigência do crédito tributário em relação ao citado devedor.
Neste sentido, o teor do art. 133 do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
No caso sob análise, contudo, conforme relatado, os sócios Ivan de Souza Guedes,
Lyntton José Paixão Guedes e Leandro Ivan Paixão Guedes foram considerados
responsáveis tributários solidários pelos créditos constituídos, com base nos arts.
121, inciso II, 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional (CTN), e
interpuseram recursos voluntários próprios, nos quais questionam, além do
vínculo de responsabilidade, o mérito da autuação.
Deste modo, embora a eventual extinção do débito por meio do PRLF aproveite
aos demais coobrigados, nos termos do art. 125, inciso I, do CTN, o Pedido de
Adesão não afasta a responsabilidade a eles atribuída, como, inclusive, tem
entendido o Poder Judiciário, conforme Ementa a seguir:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PROMITENTE VENDEDOR. RESP 1.111.202/SP - TEMA 122/STJ DOS RECURSOS
Fl. 14764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721604/2013-15
7
REPETITIVOS. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PELO PROMITENTE
COMPRADOR. PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA À SOLIDARIEDADE. ART. 282 DO CÓDIGO
CIVIL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...]
IV. Embora o art. 282 do Código Civil permita ao credor renunciar à solidariedade
em favor dos devedores, daí não se extrai que o parcelamento tributário, requerido
por um dos devedores solidários – no caso, a promitente compradora –, importe,
ipso facto, em renúncia à solidariedade, em relação aos demais coobrigados, na
hipótese, o promitente vendedor.
V. O art. 265 da Código Civil prevê que "a solidariedade não se presume; resulta da
lei ou da vontade das partes", sendo lídimo concluir que, por simetria, a renúncia à
solidariedade também não se presume, decorrendo da lei ou da vontade das
partes.
VI. O mero parcelamento da dívida tributária por um dos devedores solidários,
desprovida da renúncia expressa, pelo sujeito ativo da exação, em relação à
solidariedade passiva do promitente vendedor, não configura razão bastante para
afastar a lógica da tese firmada no REsp 1.111.202/SP, julgado sob o rito do art.
543-C do CPC/73. (REsp no 1.978.780/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães, 2a
Turma, 05/04/2022, DJ 07/04/2022)
Não obstante, em linha com o previsto para as adesões a parcelamentos, com a
formalização da transação, o julgamento dos recursos voluntários interpostos
pelos responsáveis tributários somente se realizaria, acaso houvesse o
cancelamento ou rescisão da transação. A analogia advém do teor do art. 19 da
Instrução Normativa RFB no 1.862, de 1018:
Art. 19. O pedido de parcelamento deferido a um dos sujeitos passivos suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o Em caso de adesão ao parcelamento a que se refere o caput, eventuais
impugnações, manifestações de inconformidade e outros recursos apresentados
pelos demais sujeitos passivos não serão apreciados.
§ 2o Caso o parcelamento seja rescindido, o julgamento das impugnações, das
manifestações de inconformidade ou de outros recursos seguirá seu curso normal.
De momento, a despeito do julgamento dos recursos voluntários já haver sido
iniciado, cumpre observar o contido no §4o do art. 6o da referida Portaria
Conjunta, no sentido de que “o requerimento de adesão apresentado
validamente suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais
referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o requerimento estiver
sob análise”.

Assim, haja vista o deferimento do pedido de adesão à Transação Tributária, por meio
do processo no 13031.703541/2023-72, entendo pelo encaminhamento do processo no
10650.721604/2013-15 à Origem para fins de consolidação da Transação.
Fl. 14765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.268 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10650.721604/2013-15
8
Isto posto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, com o
encaminhamento dos presentes autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para as
providências cabíveis quanto à análise do Pedido de adesão do contribuinte ao PRLF, com a
observância das seguintes hipóteses:
(i) acaso o acordo de transação não seja formalizado, o presente processo
deve retornar ao CARF, para prosseguimento do julgamento;
(ii) acaso o acordo de transação seja formalizado, o presente processo deve
ser mantido suspenso, aguardando o desfecho da transação;
(iii) acaso o acordo de transação seja rescindido ou cancelado, devem ser
formalizados processos distintos em relação ao contribuinte principal e aos
responsáveis tributários. O primeiro processo deve seguir para cobrança e
o último ser remetido ao CARF, para prosseguimento do julgamento dos
recursos voluntários interpostos pelos responsáveis e do Recurso de Ofício
pendente de julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 14766
DF CARF MF
Original